Tribunal: STJ
Processo: 0383964-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RCD no HABEAS CORPUS No 1040705 - SP
(2025/0383964-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: G F R
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA DE BRITTO MOITA - SP412544
OCTAVIO ROLIM DE FRANÇA PEREIRA - SP428811
BEATRIZ MANCIO MARTINS - SP502129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO NO
. OMISSÃO. NÃO
HABEAS CORPUS
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54714053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e603c7c-7e0b-4a6e-8d1d-932e60bccba2

Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e603c7c-7e0b-4a6e-8d1d-932e60bccba2

EDcl no AgRg nos EDcl no RCD no HABEAS CORPUS No 1040705 - SP
(2025/0383964-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: G F R
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA DE BRITTO MOITA - SP412544
OCTAVIO ROLIM DE FRANÇA PEREIRA - SP428811
BEATRIZ MANCIO MARTINS - SP502129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO NO
. OMISSÃO. NÃO
HABEAS CORPUS
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por G F R contra acórdão
assim ementado (e-STJ fls.
):
414/415
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PROVA NOVA.
CORPUS
Documento eletrônico VDA54436892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:16
Código de Controle do Documento: af6f3f90-b07c-4520-ac0e-792f3e68b474

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
" (AgRg no HC n.
em substituição à via recursal de impugnação própria
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
716.759/RS,
DJe de
, notadamente no caso, em que não se
26/9/2023,
2/10/2023)
verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de
ofício.
3. O Tribunal de origem não apreciou a tese da existência de prova nova
apta a absolver o réu, ficando o Superior Tribunal de Justiça impedido de
apreciar o tema sob pena de indevida
.
supressão de instância
4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o
ajuizamento de revisão criminal pressupõe a existência de prova nova, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621, inciso III,
No caso de
prova oral, esta deve ser produzida judicialmente, assegurando o
exercício do contraditório, por meio do procedimento da justificação
" (HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
criminal
505.492/AM,
Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/
grifei.)
18/6/2019,
7/2019,
5. Agravo regimental desprovido.
No presente recurso, a defesa reitera os argumentos e pedidos trazidos no
agravo regimental.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
Documento eletrônico VDA54436892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:16
Código de Controle do Documento: af6f3f90-b07c-4520-ac0e-792f3e68b474

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro

613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
do embargante com o julgamento meritório, desiderato esse inadmissível em
aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
1.967/1.968

Documento eletrônico VDA54436892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:16
Código de Controle do Documento: af6f3f90-b07c-4520-ac0e-792f3e68b474

nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a
condenação do agravante transitou em julgado, de maneira que não se pode conhecer
do
que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-
writ
se a parte de interpor o competente recurso especial.
Ademais, a própria defesa narra que as novas provas ora apresentadas não
foram objeto de análise perante a Corte estadual. De fato, verifica-se o Tribunal de
origem não apreciou a tese ora trazida à baila, ficando o Superior Tribunal de
Justiça impedido de apreciar o tema sob pena de indevida
.
supressão de instância
Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o
ajuizamento de revisão criminal pressupõe a existência de prova nova, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621, inciso III,
No caso de prova oral, esta deve
ser produzida judicialmente, assegurando o exercício do contraditório, por meio
" (HC n.
relator Ministro
do procedimento da justificação criminal
505.492/AM,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/
18/6/2019,
7/2019,
grifei.)
Dessa forma, inexiste o vício da omissão na decisão objurgada. Percebe-se
uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo
por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:16
Código de Controle do Documento: af6f3f90-b07c-4520-ac0e-792f3e68b474

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no RCD no HC 1.040.705 / SP
Número Registro: 2025/0383964-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15063727720208260554 21834222020 21996987920258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl no RCD
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICIA CRISTINA DE BRITTO MOITA
ADVOGADOS : PATRICIA CRISTINA DE BRITTO MOITA - SP412544
OCTAVIO ROLIM DE FRANÇA PEREIRA - SP428811
BEATRIZ MANCIO MARTINS - SP502129
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: G F R (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G F R
Documento eletrônico VDA54686506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:52
Código de Controle do Documento: 646e8d8c-d0d3-41d5-bba1-f09e2cffdd2c

ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA DE BRITTO MOITA - SP412544
OCTAVIO ROLIM DE FRANÇA PEREIRA - SP428811
BEATRIZ MANCIO MARTINS - SP502129
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:52
Código de Controle do Documento: 646e8d8c-d0d3-41d5-bba1-f09e2cffdd2c